Tribunal: STF
Processo: ARE 1352072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O auxílio emergencial consiste em medida excepcional de proteção social, adotada durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19).



    É cediço que as autoridades públicas implantaram diversas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do surto de Coronavírus. Dentre elas, importa o benefício postulado na vertente demanda.



    Referido diploma estabeleceu critérios objetivos a serem observados para obtenção do benefício eventual, os quais reproduzo integralmente por entender pertinente:



    (...)



    A regulamentação do auxílio emergencial é dada pelo Decreto n.º 10.316, de 7 de abril de 2020, que atribui sua execução ao Ministério da Cidadania e ao Ministério da Economia, competindo, respectivamente, compartilhar a base de dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e autorizar a empresa pública federal de processamento de dados (Dataprev) a utilizar as bases de dados necessárias para a verificação dos critérios de elegibilidade dos beneficiários. O art. 3º do mencionado Decreto reproduz os requisitos cumulativos da Lei n.º 13.982/2020.



    Considerando a magnitude do programa, as dificuldades operacionais e as recomendações sanitárias para evitar filas e aglomerações nas agências bancárias, o Ministério Público Federal ajuizou, em 13/5/2020, ação civil pública (processo n.º 0805933-88.2020.4.05.8100) com pedido de liminar para que a União e a Dataprev revisem os pedidos negados em todo o país.



    Diante das inúmeras possibilidades de entraves, que incluem atrasos, falhas de acesso e dados desatualizados, é imprescindível a análise detalhada do caso concreto para fins de aferição quanto ao preenchimento dos critérios de elegibilidade discriminados na lei.



    No caso sub examine, observo que a sentença impugnada analisou de forma cautelosa as provas constantes nos autos, não merecendo reforma.



    (...)



    De fato, como bem ressaltou a magistrada sentenciante, as afirmações do autor são contraditórias, o que prejudica a credibilidade das suas informações.



    Com efeito, a veracidade das informações apresentadas em autodeclaração, a meu ver, é pressuposto essencial de acesso ao auxílio emergencial para os trabalhadores não inscritos no Cadastro Único, pois a análise dos critérios de elegibilidade é realizada mediante o cruzamento do conteúdo declarado com as informações constantes na base de dados dos órgãos públicos federais, sendo este o único meio de assegurar o benefício às pessoas em situação de maior vulnerabilidade social e evitar fraudes, dada a elevada quantidade de possíveis beneficiários do auxílio emergencial instituído pelo art. 2º da Lei nº 13.982/2020.



    Destarte, cabe ao interessado preencher os dados exigidos na plataforma digital de acordo com a realidade. Não se procedendo assim, mostra-se incabível a alteração do resultado administrativo, até porque não foi oportunizada ao Poder Público a apreciação sob a conjuntura fática que o autor alega correta.



    Assim, como se vê, examinando atentamente a sentença recorrida, constata-se que o Juízo a quo formou seu convencimento à luz de uma análise adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de regência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente